Tribunal: TJDFT
Processo: 0732493-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732493-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO MARCOS AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não veio aparelhado com o respectivo comprovante de preparo. O recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça, nem tampouco pugna por referido benefício. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se o recorrente a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator